Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS. ALIMENTOS. JUNTADA CONTRATO. SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não é cabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito desta instância revisora. Certo é que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância ad quem, em razão da inovação recursal, ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e do contraditório, pois surpreende a parte adversa e limita-lhe a defesa, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não conhecido.